Tribunal: CARF
Processo: 16004.720431/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720431/2011-57
ACÓRDÃO
3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/09/2006 a 31/12/2008
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No
10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE
599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316, com
trânsito em julgado em 20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão
geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares e,
no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre créditos
relativos à encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, adquiridos anteriormente a 30
de abril de 2004.
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração relativos à
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep, código de receita 6656, e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, apurados no regime de não-
cumulatividade referentes ao período de apuração de 30/09/2006 a 31/12/2008, a seguir
discriminadas:

Após cotejo entre as informações apresentadas pela empresa e aquelas declaradas
em Dacon, a fiscalização detectou receitas a título de “outras receitas não operacionais” que não
foram incluídas na base de cálculo da Contribuição para o PIS e a Cofins. A fiscalizada informou
que tais receitas se tratavam de valores recebidos a título de sinistros ocorridos por avarias de
cargas, acidentes e roubos. Por sua vez, com base no art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, a fiscalização afirma que tais receitas integram o conceito de faturamento do
contribuinte e, portanto, devem compor a base de cálculo das contribuições.
Também houve as seguintes glosas:
I.2- Encargos de depreciação;
I.3 – Óleo diesel;
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
3
I.4 – Contraprestação de arrendamento mercantil;
I.4.1 – Dos bens arrendados até 31/12/2007;
I.4.2 – Dos bens arrendados após 01/01/2008;
I.5 – Aquisições de produtos que não se enquadram no conceito de insumo:
I.5.1 – Aquisição de cestas básicas e material de expediente;
I.5.2 – Aquisição de bens ativáveis;
I.5.3 – Despesas com rastreamento de veículos

Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belo
Horizonte/MG, para excluir da base de cálculo das contribuições lançadas os valores recebidos a
título de indenizações de seguros, formalizada através do acórdão 02-88.904, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/09/2006 a 31/12/2008
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante/manifestante.
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm
competência legal para acolher alegações que impliquem o afastamento de
normas legais vigentes, por suposto vício de inconstitucionalidade. Tal
mister compete, exclusivamente, ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/09/2006 a 31/12/2008
RECEITAS DE INDENIZAÇÃO. SEGUROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DA COFINS. POSSIBILIDADE.
Não se sujeita à incidência das contribuições a indenização destinada a
reparar danos até o montante da efetiva perda patrimonial.
CRÉDITO.
DEPRECIAÇÃO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
AQUISIÇÃO
ATÉ
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA LEI 10.865/2004.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
4
É vedada a apropriação de créditos de PIS/Cofins sobre a depreciação de
bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004, nos termos do art.
31 da Lei no 10.865/2004.
CRÉDITO. INSUMO. ALÍQUOTA MAJORADA. COMBUSTÍVEIS. REGIME
MONOFÁSICO.
Não há base legal para a apropriação de créditos de PIS/Cofins com
alíquota majorada sobre as aquisições de combustíveis utilizados como
insumo e adquiridos diretamente dos distribuidores. Aplica-se, à espécie, a
alíquota geral do PIS/Cofins.
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. LEASING FINANCEIRO. VALOR
RESIDUAL GARANTIDO. VRG. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor residual garantido (VRG) não corresponde a antecipação do preço
de aquisição do objeto do contrato nem despesa de arrendamento
mercantil financeiro. O VRG tem natureza caucionatória e garantidora,
deve ser registrado em conta do ativo da arrendatária e não gera direito a
crédito de PIS/Cofins.
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. RTT. DIPJ 2008 E 2009. DESPESA COM
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO. OPÇÃO NECESSÁRIA.
A apropriação de créditos de PIS/Cofins pelo método anterior às Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009 nos pagamentos a título de arrendamento
mercantil só pode ser efetuada se o contribuinte tiver optado, em sua DIPJ,
pelo Regime Tributário de Transição (RTT) para os anos-calendário de 2008
e 2009, nos termos do art. 15, §§ 1o e 2o da Lei no 11.941/2009.
COFINS. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp
no 1.221.170/PR.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/09/2006 a 31/12/2008
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins, quando ambos recaírem sobre a mesma situação fática.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
reversão das glosas.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Nulidade do ato administrativo por cerceamento de defesa
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
7
II- DO MÉRITO
2- DAS GLOSAS
Primeiro, a Recorrente tendo como objeto social e finalidade principal, o transporte
rodoviário de mercadorias e cargas em geral, serviços de armazenagem de cargas, produtos e
mercadorias em geral por conta de terceiros, e serviços de organização logística.

II.1 Glosa de créditos relativos aos encargos de depreciação
A fiscalização afirma que, a partir de agosto de 2004, somente geram direito ao
crédito das contribuições os encargos de depreciação referentes aos bens do ativo imobilizado
adquiridos a partir de 30/04/2004, nos termos do art. 31 da Lei no 10.865/2004.
Com base nos demonstrativos apresentados pela empresa, a fiscalização detectou o
creditamento de encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado adquiridos
antes de 29/04/2004, o que ensejou a glosa dos referidos créditos.
O tema não merece maiores digressões ante o decidido pelo STF, em sede de
Repercussão Geral no RE 599.316, no qual se decidiu que é inconstitucional, por ofensa aos
princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, caput, da Lei no 10.865/2004, na qual
vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004. Confira-se a tese firmada naquela oportunidade:
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril
de 2004.”.
Concluiu, então, que não há que se falar em manutenção das glosas realizadas com
fundamento no art. 31 da Lei n. 10865, na medida em que o mencionado dispositivo legal foi
declarado inconstitucional pelo STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão
geral, o qual deve ser aplicado a todos os julgamentos desse E. CARF.
O trânsito em julgado da referida decisão deu-se em 20/04/2021, razão pela qual se
aplica tal precedente, em consonância com o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, para conceder o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos anteriormente a 30 de abril de 2004, desde que
atendidos os demais requisitos para creditamento prescritos na legislação de regência.

II.2 – Glosa de créditos relativos às aquisições de óleo diesel
Afirma a fiscalização que o principal insumo de uma transportadora é o seu
combustível e que, no presente caso, a recorrente adquiriu óleo diesel tanto de postos varejistas
quanto de distribuidoras.
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
8
Quando a aquisição era realizada nos postos varejistas, a fiscalizada se creditava do
PIS/Cofins aplicando a alíquota geral de 1,65% e 7,60%.
Entretanto, quando a aquisição era feita, diretamente, das distribuidoras, além da
alíquota geral, o contribuinte se creditava de uma alíquota majorada em 2,56% e 11,82%, para o
PIS e a Cofins, respectivamente, totalizando uma alíquota de 4,21% e 19,42%, respectivamente.
Assim, para as aquisições de combustível junto às distribuidoras de petróleo, a
recorrente aplicou alíquota majorada sobre a base de cálculo:
• 4,21% = 1,65% + 2,56% (PIS)
• 19,42% = 7,60% + 11,82% (Cofins)

Daí, para as aquisições efetuadas junto às distribuidoras, além da alíquota geral, a
recorrente adicionou também as alíquotas majoradas de 2,56% e 11,82%, e apropriou esse crédito
no Dacon como “outros créditos a descontar”.
Com base no art. 3o da Lei no 9.990/2000 e no art. 92, II, da MP no 2158-35/2001, a
tributação sobre combustíveis deixou de ser feita por substituição tributária e passou ao chamado
regime monofásico, mantendo a tributação concentrada nas refinarias de petróleo e reduzindo a
zero a alíquota da contribuição sobre a receita auferida pelos distribuidores e comerciantes
varejistas.
Dessa forma, conclui-se que a recorrente apurava créditos sobre as aquisições
efetuadas junto às distribuidoras na mesma alíquota da tributação diferenciada para o produtor
no regime monofásico.
Aqui ratifico o entendimento da fiscalização e do julgador de piso para afirmar que,
de fato, o procedimento adotado pela recorrente não encontra amparo legal, uma vez que aplica-
se ao crédito apurado com base no art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 a alíquota
geral de 1,65% para o PIS e 7,6% para a Cofins.
Portanto, os créditos apurados pelo contribuinte com alíquota majorada foram
glosados, e aqui mantenho as glosas para manter o crédito no limite da alíquota geral.

II.3 – Glosa de créditos relativos às despesas de contraprestação de arrendamento
mercantil
Sobre o arrendamento mercantil ou leasing, a fiscalização esclarece a diferença
entre as modalidades de leasing operacional e financeiro, ressaltando que todos os contratos da
fiscalizada se enquadram no leasing financeiro.
Nesse último, há o valor residual garantido (VRG), que se trata de um adiantamento
pago à arrendadora a título de preço de aquisição do bem arrendado quando – e se – for efetivada
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
9
a opção de compra do bem. Ao final do contrato, caso não exercida a opção, o VRG antecipado é
devolvido à arrendatária.
Portanto, a natureza do VRG é de caução/garantia em dinheiro e não de
pagamento. O VRG não se confunde com preço de aquisição, tanto é assim que, com o
adimplemento do contrato e exercício da opção de compra, o valor pago a título de VRG é
liberado para a arrendatária.
De fato, o VRG por sua natureza garantidora, não pode se confundir com despesa, e
por isso, por ausência de previsão legal, não é capaz de gerar crédito das contribuições. Portanto,
correta está a glosa.
II.3.1 – Dos bens arrendados até 31/12/2007
A fiscalização passa a tratar da contabilização de bens arrendados até 31/12/2007.
Cita, inicialmente, a legislação que dispõe sobre os registros contábeis das
operações de arrendamento mercantil para o arrendador e a arrendatária (Lei no 6.099/1974) e o
conceito de ativo imobilizado para as sociedades empresariais, nos termos da Lei no 6.404/1976,
asseverando que os pagamentos a título de valor residual garantido (VRG) não podem ser
considerados custos ou despesas da empresa arrendatária. Isso porque, antes do exercício da
opção de compra, o bem arrendado faz parte do ativo imobilizado da arrendadora, que pode,
inclusive, apropriar as cotas de depreciação do valor de aquisição do bem arrendado.
Assim, as parcelas pagas a título de VRG referem-se a antecipações do valor de
aquisição do bem, e não podem ser consideradas como contraprestação de arrendamento
mercantil. Portanto, elas não poderiam gerar direito a crédito.
De fato, as pessoas jurídicas enquadradas no Lucro Real com regime de PIS e
COFINS não cumulativo, podem aproveitar-se dos créditos referentes a bens arrendados, sendo
essa tomada de crédito permitida tanto para os contratos de Leasing Financeiro, como também o
Leasing Operacional.
Entretanto, a decisão recorrida não merece reforma, pois, por falta de previsão
legal, as parcelas pagas a título de VRG referem-se a antecipações do valor de aquisição do bem, e
estas não se confundem com a contraprestação de arrendamento mercantil, não sendo passível
de gerar crédito.
Sendo assim, mantenho as glosas de créditos relativos às despesas de
contraprestação de arrendamento mercantil de bens arrendados até 31/12/2007

II.3.2 – Dos bens arrendados após 01/01/2008
Ratifico o entendimento do julgador de piso para afirmar que no que se refere a
contabilização de bens arrendados após 01/01/2008, com a introdução das novas práticas
contábeis trazidas pelas Leis no 11.638/2007 e 11.941/2009, no caso do arrendamento mercantil
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
10
classificado como financeiro, como nos autos, os bens arrendados devem ser ativados pelo
arrendatário ("adquirente"), na forma prevista na Resolução CFC n° 1.141/2008, já que é
transferido à arrendatária os benefícios e riscos na utilização dos bens.” A Lei no 11.638/2007 teria
alterado a forma de classificação das contas do ativo imobilizado para incluir as operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle dos bens, como no caso do leasing
financeiro.
A Lei no 11.941/2009 instituiu o Regime Tributário de Transição – RTT para anular os
efeitos fiscais das alterações promovidas pela Lei no 11.638/2007. Dessa forma, o contribuinte
deveria observar as normas referentes aos contratos de arrendamento mercantil, conforme
especificado na Resolução CFC no 1.141/2008, que determina a ativação do bem no imobilizado,
salvo aqueles contribuintes que aderissem ao RTT.
Caso o contribuinte tivesse optado pelo RTT nos anos de 2008 e 2009, os efeitos
fiscais da nova escrituração seriam postergados, de forma que seria possível efetuar o desconto de
créditos do PIS/Cofins em relação às contraprestações com arrendamento mercantil (à exceção
dos pagamentos a título de VRG).
No entanto, em consulta à DIPJ, verificou-se que a recorrente não fez opção pelo
RTT, de modo que deveria seguir as regras aplicáveis aos demais bens ativados, ou seja, deveria
apurar os créditos em relação aos encargos de depreciação dos bens integrantes do ativo
imobilizado.
Portanto, foram glosados os créditos apurados com base nas contraprestações de
arrendamento mercantil financeiro após 01/01/2008. Mantenho hígidas as glosas.

2.2- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
11
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede
o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.” Restou pacificada no STJ a
tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014." A Nota
clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
12
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo." Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
13
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente do caso.
DAS GLOSAS
I.5 – Glosa de créditos relativos a aquisições de produtos que não se enquadram
no conceito de insumo
I.5.1 – Aquisição de cestas básicas e material de expediente
Foram glosados créditos tomados pelo contribuinte na aquisição de cestas básicas
e material de expediente/escritório, por não se enquadrarem no conceito de insumo.
Pode-se considerar insumo aquele item – bem ou serviço utilizado direta ou
indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial
ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Ratifico o entendimento do julgador de piso, pois, de fato, cestas básicas e material
de expediente não podem ser consideradas insumos para fins de tomada de crédito das
contribuições por não serem elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros termos,
não integram o processo de produção da Recorrente, nem pela singularidade do processo
produtivo nem por disposição legal, portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

I.5.2 – Aquisição de bens ativáveis
Ademais, a fiscalização glosou os créditos tomados sobre as aquisições de bens que
deveriam ser ativados, ou seja, contabilizados em contas do ativo imobilizado e creditados por
meio de depreciação. São eles:
• tanques de aço para combustível, utilizados para aumentar a autonomia do
caminhão; • aerofólios, utilizados para melhorar a aerodinâmica do caminhão; • peças diversas
(chapas, tubos retangulares, mantas de poliuretano etc.), utilizadas nas carrocerias dos
caminhões.
Todos os bens adquiridos possuem valor superior a R$ 326,61 e vida útil superior a
um ano, razão pela qual deveriam ser ativados, nos termos do Parecer Normativo CST no 2/1984.
Correta a fiscalização, aqui não há reforma a fazer.

Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.529 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720431/2011-57
14
I.5.3 – Despesas com rastreamento de veículos
A fiscalização, ademais, glosou os créditos tomados com despesas de rastreamento
de veículos por não se enquadrarem no conceito de insumo, uma vez que tais serviços são
utilizados para a segurança do patrimônio da empresa, claramente, não têm relação direta com o
processo produtivo- serviço de transporte de cargas. Mantenho as glosas.
E nos que se refere à imputação da multa de ofício de 75%, a penalidade foi
aplicada nos moldes da previsão contida no inciso I, do artigo 44, da Lei n.o 9.430/96- quando for
apurada falta ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda e das contribuições, não
havendo qualquer ilegalidade a ser afastada.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso,
para no seu mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar as glosas sobre créditos relativos à
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de
bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, adquiridos anteriormente a 30 de abril de
2004.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3934
DF CARF MF
Original